Tribunal: TJSP
Processo: 0017781-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Administração judicial
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO INTERNO. Alegação de omissão em acórdão. Inocorrência. Inexistência de qualquer dos vícios elencados nos incisos I, II, e III, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015). Embargos com caráter nitidamente infringente. Inadmissibilidade. Decisão mantida. Embargos rejeitados.